Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-31.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. RECEPTAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO.

1. Se a sentença foi clara e devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não há que se falar em nulidade da decisão, por carência de fundamentação.

2. Mantém-se a condenação, quando o conjunto probatório é seguro em apontar os acusados como autores do delito, em especial as declarações da vítima e testemunhas policiais, corroboradas pelos demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. A palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor, sobretudo quando corroborada por outros elementos, formando um conjunto probatório harmônico.

4. Quanto ao crime de receptação, cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

5. O princípio da insignificância pressupõe a presença simultânea dos vetores consagrados pela jurisprudência do STF (mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada). Não se pode entender como insignificante a receptação de um aparelho de telefonia celular, com valor muito superior ao salário mínimo.

6. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.

7. Recursos conhecidos. Apelos dos réus desprovidos e do Ministério Público provido.